Tribunal: TJBA
Processo: 8012674-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012674-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CELENIR RIBEIRO DA SILVA e outros Advogado(s): MANUELA OLIVEIRA MEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA - BAHIA Advogado(s): F/J ACORDÃO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.° 11.343/06). EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INFORMES JUDICIAIS DE 22.04.2025, QUE ESCLARECEM QUE A EXORDIAL ACUSATÓRIA FOI APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 14.03.2025, SENDO DEFLAGRADA A AÇÃO PENAL N.º 8000413-25.2025.8.05.0020. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA PELO JUÍZO DE 1.º GRAU. TESE SUPERADA. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA PACIENTE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PACIENTE QUE, SUPOSTAMENTE, MANTINHA SOB GUARDA 48,31G (QUARENTA E OITO GRAMAS E TRISTA E UM CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, ACONDICIONADA EM 64 (SESSENTA E QUATRO) PORÇÕES. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. PEDIDO DE CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 318, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE QUE É MÃE DE ADOLESCENTE COM IDADE SUPERIOR A 12 (DOZE) ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8012674-82.2025.8.05.0000, impetrado pela Advogada Manuela Oliveira Meira (OAB/BA n.° 77.287) em favor de CELENIR RIBEIRO DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora